Tribunal: TJPA
Processo: 0009969-15.2016.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009969-15.2016.8.14.0066

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GERISON DOS SANTOS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DO ARTIGO
157, § 2º I, II DO CPB.
DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
DECISUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na espécie, sendo as provas produzidas nos autos insuficientes para demonstrar que o réu seja o autor do delito que lhe é atribuído na Denúncia, já que não ficou devidamente provado que realmente praticou o delito contra a suposta vítima, impõem-se a absolvição do acusado em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
.

III - recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado GERISON DOS ANTOS MIRANDA, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º I, II do CPB, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA.

Nas razões recursais (ID 11479403), pugna o
Parquet
pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por considerar que foram produzidas provas suficientes acerca da autoria e da materialidade do crime.

Em Contrarrazões (ID 11479404), a defesa do apelado sustenta que não se deve reformar a sentença absolutória, manifestando-se pelo improvimento ao recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. (ID 11764069).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença (ID n° 11479403-Pag. 29) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Uruará/PA, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado GERISON DOS ANTOS MIRANDA, do crime previsto no artigo 157, § 2º I, II do CPB, por considerar que não há provas suficientes para condená-lo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que GERISON DOS SANTOS MIRANDA foi denunciado no dia 31/01/2017, sob a acusação da prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II c/c art. 70, do Código Penal, fato ocorrido em 11/12/2016, por volta das 11h00, momento em que o acusado, juntamente com um indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça, certa quantia em dinheiro, bem como joias do estabelecimento comercial das vítimas André Alves Barbosa e Edmar de Matos Alves localizado na Avenida Tapajós – Bairro Aeroporto, no município de Uruará/PA (ID nº 11479400).

Na espécie, o recorrente foi processado e ao final foi absolvido das acusações.

O MP, inconformado com o
decisum
, interpôs o presente Recurso de Apelação, com o objetivo de alterar a decisão absolutória para condenatória.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESE MINISTERIAL

DA REFORMA DA SENTEÇA ABSOLUTÓRIA

Nas razões recursais (ID 8014603), asseverou o membro do Parquet pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por considerar que foram produzidas provas suficientes acerca da autoria e da materialidade do crime.

Na espécie, a exigência do art. 93, IX, da CF/88, que "representa uma garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal" (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 95), exige que o julgador manifeste suas conclusões acerca do fato, de modo que possibilite que se faça um controle interno das partes envolvidas, além de dar satisfação à sociedade (controle externo) da atividade jurisdicional, a fim que se possa, eventualmente, impugnar os comandos judiciais (ibid., p. 96-97).

Com efeito, o processo penal adotou o sistema do livre convencimento motivado, convencimento racional ou persuasão racional. Nesse sentido, ao juiz seria dada a permissão para decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato.

Da análise de todo o contexto fático/probatório, depreende-se que a tese arguida pelo recorrente não merece prosperar.

DAS PROVAS

Na fase policial a vítima ANDRE ALVES BARBOSA, no corpo do Auto de Prisão em flagrante, relatou como teria ocorrido o crime, também assentou que recebeu informações do local onde os meliantes se encontravam, ocasião em que foram procurar apoio, então policiais foram até o local onde estavam os suspeitos e os conduziram até a autoridade policial (ID
11479401 - Pág. 3). Nesse diapasão foi produzido A
uto de reconhecimento ao qual foi submetido o recorrido (ID 11479400-Pag. 7), procedimento que teria ocorrido sem a observância do rito entabulado no art. 226 e seguintes do CPP, uma vez que somente o apelado foi colocado na sala especial, sendo, naquela oportunidade, reconhecido pela testemunha ANDRÉ ALVES BARBOSA e pela testemunha EDMAR DE MATOS ALVES (ID
11479400 - Pág. 10). Na ocasião o acusado GERISON DOS SANTOS MIRANDA, negou a autoria delituosa, asseverando, perante a autoridade policial, que por ocasião do roubo no Comercial Gomes, estava em um lote na rodovia BR 230 Km 175 cerca de 60 quilômetros da faixa, e assim que chegou do lote, foi para sua casa tomou banho e foi jogar bilhar em um bar com um amigo de nome WALAS, momento em que policiais abordaram os dois e os conduziram até a delegacia (ID 11479400 - Pág. 12).

Na fase do contraditório, foram ouvidos os policiais MARCOS NOVAIS DE SOUZA, JEAN CARLOS CORREIA DE ALMEIDA E FABRICIO AUGUSTO DIAS REBELO LIMA, os quais narraram que apenas efetuaram a prisão de dois indivíduos no bar, onde estavam jogando sinuca, e os conduziram até a delegacia, além da vítima EDMAR DE MATOS ALVES, o qual assentou:

“Que, dois indivíduos entraram no comércio, e só um estava armado com revolver calibre 38, o outro não. Que, pegaram a quantia de 300 reais e um cordão e pediram seu telefone, mas como podia ser rastreado deixaram sobre o balcão. Que, já conhecia o que estava sem a arma, de vista, e o assaltante sem a arma ficava falando para aquele que estava com a arma para irem embora, e o que estava armado estava nervoso, e aparentava que estava drogado, após o crime, saíram do comércio. Que, na delegacia, ao entrar viu os dois presos, e se assustou temendo represálias. Então reconheceu numa sala apenas GERISON DOS SANTOS, como um dos assaltantes do comércio”.

Cediço observar que a
res furtiva
não foi recuperada, não havendo outras provas que corroborassem com a isolada assertiva da vítima, que afirmou o protagonismo do recorrente no evento ilícito.

Com efeito, inexiste nos autos, outro elemento de prova que pudesse emprestar respaldo as assertivas da vítima, que possibilitasse uma acusação robusta e plena, sem qualquer óbice, até porque o reconhecimento pessoal realizado na fase administrativa, padece de irregularidade, devendo ser desconsiderada, em face da inobservância do rito procedimental do art. 226 do CPP, nesse sentido segue entendimento do Min Gilmar Mendes, vejamos:

(...)
“1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.”
RHC 206846/SP
, Relator. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, data de julgamento: 22/2/2022, publicado em 25/5/2022.

Nesse viés, inobstante a convicção da vítima em apontar o recorrido como um dos indivíduos que teria participado ativamente do roubo, a forma como as provas foram obtidas, na fase embrionária, seriam inservíveis, devido ausência procedimental do rito processual do art. 226 do CPP.

Na espécie, no
julgamento do HC 652.284, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca asseverou que "
o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível
". E segue o Ministro pontuando que
"no caso de uma ou de ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicia
l".

Ademais, em que pese o recorrido ter sido preso em flagrante delito, nada foi encontrado em seu poder que remetesse ao crime de roubo, nem a res furtiva, tampouco a arma do crime, e os relatos prestados pelos policiais, não corroboraram com as declarações da vítima, pois apenas atuaram como meros condutores do acusado até a delegacia de polícia, nesse sentido:

(...)
“I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). II - Ainda que não atendidos os requisitos, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. III -
Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pelas firmes palavras da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
”
Acórdão 1617348
, 07138833120198070003, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022.

Diante desse contexto, temerário deixar de acompanhar o entendimento do MM. Julgador na decisão objurgada, no sentido de que, a condenação de qualquer pessoa, independente da natureza do crime, necessita de elementos probatórios robustos, produzidos sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo a deixar o órgão julgador com a certeza necessária a concluir no sentido de que os fatos ocorreram na forma como narrada e que foram praticados pelo réu.

Ora, sabemos que no Processo Penal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara é indiscutível, não bastando a mera possibilidade acerca do delito e da autoria, fundada em indícios frágeis, dos quais não se possa extrair a certeza necessária para lastrear um decreto condenatório.

Assim, diante das provas do acervo, leviano seria enfatizar que o fato não teria ocorrido, mas as provas produzidas nos autos restaram insuficientes para determinar que o réu seja o autor do delito que lhe foi atribuído na Denúncia, já que não ficou devidamente provado que realmente atenha praticado o ilícito contra a suposta vítima. Nessa via, impõem-se a absolvição do acusado em obediência ao princípio do
in dubio pro reo,
não cabendo a esta Relatoria aferir de outro modo, senão a de manter a sentença absolutória proferida pelo Magistrado de 1º Grau, eis que ausente dos autos a certeza necessária para respaldar a condenação do denunciado
GERISON DOS ANTOS MIRANDA, pelo crime previsto no artigo 157, § 2º I, II do CPB, por considerar que não há provas suficientes para condená-lo.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, para manter sentença que absolveu GERISON DOS ANTOS MIRANDA, pelo crime previsto no artigo 157, § 2º I, II do CPB, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023